Tribunal: CARF
Processo: 15469.000650/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000650/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUZIA SFRAPPINI COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000650/2008-91
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/88):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10) em nome da contribuinte em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2004 (fls. 14/16), em que foi constatada, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 08, pelo não atendimento à Intimação, a Omissão de
Rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$117.921,78, assim
composto:
a) R$ 32.130,00, recebidos da fonte pagadora Comando da Marinha, CNPJ
00.394.502/0438-97;
b) R$ 85.791,78, recebidos da fonte pagadora Ministério do Trabalho e Emprego, CNPJ
37.115.367/0025-38.
Na apuração dos rendimentos omitidos foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 18.515,73.
Da verificação dessa irregularidade, resultou a alteração de imposto a restituir
declarado de R$ 3.758,76 para saldo de imposto a pagar apurado de R$ 5.077,09
(fl. 10), mais os acréscimos legais devidos.
Tendo tomado ciência da alteração, por via postal, em 31/03/2008 (fls. 24/25), a Sra.
Solange Maria de Abreu de Araujo, apresentou impugnação, tempestivamente, em
29/04/2008 (fl. 04), alegando ser filha de criação da notificada, que falecera em
14/03/2004, conforme Atestado de Óbito anexado, por cópia.
Aduz ainda ser inverídica a afirmação de que a contribuinte, regularmente intimada, não
teria atendido à intimação, pois antes da notificação não houve qualquer comunicação
anterior sobre a Declaração 07/28.529.668, realizada para fins de regularização do CPF
no momento de abrir o inventário, até então não realizado por falta de recurso
financeiro, e requer, à vista do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
À fl. 13, foi juntada a Certidão de Óbito, confirmando o óbito da Sra. Luzia Sfrappini
Coelho, ocorrido em 14/03/2004.
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa IN RFB no
958/2009, a autoridade lançadora procedeu à análise dos documentos apresentados e
demais questões de fato alegadas, concluindo pela manutenção integral do lançamento,
na forma do Termo Circunstanciado de fls. 32/33, gerando o Despacho Decisório de fl.
34, mantendo a exigência em sua totalidade.
Cientificada da decisão em 15/06/2011 (fl. 36), a impugnante apresentou pedido de
revisão da mesma, tempestivamente, em 15/07/2011, afirmando que a Declaração de
Rendimentos entregue na época do falecimento da contribuinte foi apresentada
indevidamente, sem informar a omissão, posto que, em face de haver testamento,
deveria ser apresentada uma declaração de espólio, para a regularização do CPF, e
alegando não ter ocorrido benefício algum nessa omissão de seus rendimentos, em
função de ser a Sra. Luzia portadora de Doença de Parkinson, conforme
documentos anexos, fazendo jus à isenção total de imposto sobre seus rendimentos.
Alega ainda:
- ter apresentado a contribuinte, sempre, declaração de isenta, pela idade e pela moléstia
de que era portadora, sem ter recebido qualquer notificação de irregularidade até a data
da notificação impugnada, por orientação de funcionário da Receita Federal;
- ter descoberto, após consulta tributária, que a contribuinte foi tributada indevidamente
sobre os rendimentos, na fonte pagadora, pois fazia jus à isenção total sobre os seus
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

proventos, sendo uma parte por ser maior de 65 anos, e o restante por conta da grave
moléstia;
- a contribuinte não ter solicitado a restituição a que fazia jus, por pensar ser correta a
tributação sofrida, e a ora recorrente também nunca atentara para o fato, nem fora
informada pela fonte pagadora nas ocasiões em que se apresentou para recadastramento,
por meio de procuração, uma vez que sua “mãe” não podia locomover-se;
- ter direito a contribuinte aos valores retidos na fonte a partir do ano de 2000, deixando
de receber o valor de R$ 53.240,62.
Por fim, pede que, se julgada procedente a cobrança da multa, seja utilizado o crédito
retido na fonte, para deduzir a dívida, operando-se a compensação, ainda que necessário
notificar a fonte pagadora, e reitera a informação de não ter sido intimada regularmente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o imposto
suplementar exigido, acrescido de juros de mora e multa de mora de 10%, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o Imposto de Renda
Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.
INFRAÇÕES E PENALIDADES. Multa de Ofício. PENALIDADE NÃO SE
TRANSMITE A SUCESSORES.
A responsabilidade dos sucessores resume-se aos tributos não pagos pelo de cujus, não
respondendo por multas punitivas.
Cientificada da decisão em 18/04/2015 (fls. 106), a contribuinte, por sua herdeira
testamentária interpôs, em 14/05/2015, recurso voluntário (fls. 109/110), alegando,
preliminarmente, que já consta dos autos o demonstrativo de rendimentos que supostamente
foram omissos e que o simples fato da contribuinte ter sido portadora de doença grave, os seus
rendimentos não entrarão no cômputo do rendimento bruto, ao teor do art. 39 do RIR/99 e, no
mérito, que os rendimentos da falecida enquadram-se como isentos e não tributáveis, por serem
decorrentes de proventos de portadores de doença grave e incurável conforme provas já
acostadas, requerendo, ao final, cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/114.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - Dos rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 117.921,78 com IRRF de R$ 18.515,73, considerados pela
Recorrente como isentos em face da moléstia grave que acometera a contribuinte, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação em litígio, traçados na decisão recorrida (fls.
85/86):
Aduz ainda que, no entanto, não teria ocorrido benefício algum nessa omissão de
rendimentos, em razão de ser a falecida portadora de Doença de Parkinson, fazendo
jus à isenção total de imposto sobre seus rendimentos, limitando-se a alegar que a
contribuinte, na condição de pensionista, seria portadora de moléstia prevista no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1998, fazendo jus, em virtude disso, à isenção
do imposto de renda, conforme regulamentado pelo inciso XXXI do art. 39 do
Decreto no 3.000/99 – o RIR/99, adiante transcrito.
(...)
E, com esse intuito, junta de fls. 41 a 66, cópias de vários documentos médicos
atinentes à notificada, entre os quais, solicitações de atendimento, declarações
acerca do estado de saúde da mesma, receituários, laudos de exames, relatórios de
atendimento, e bula obtida na internet, de medicamento usado no tratamento da
doença de Parkinson.
(...)
Quanto ao pretendido reconhecimento da isenção de imposto de renda, destaque-se que
esse reconhecimento para os rendimentos recebidos a título de pensão pelos portadores
de doença relacionada no inciso XXXIII depende de comprovação mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na forma dos parágrafos 4o e 5o do mesmo art. 39 do
RIR/99.
(...)
No que se refere ao aspecto temporal, dá-se a isenção sobre os rendimentos recebidos a
partir: a) do primeiro mês da concessão da aposentadoria ou pensão, quando a doença
for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a concessão da aposentadoria ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, identificada no laudo pericial, para os já aposentados e
pensionistas.
Para poder usufruir da aludida isenção, o contribuinte deverá, a priori, procurar um
serviço médico oficial, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, para obtenção de laudo médico que comprove a moléstia grave. De
posse do laudo, o contribuinte deverá apresentá-lo à sua fonte pagadora e solicitar que
ela deixe de reter seus rendimentos na fonte.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

Ou seja, o direito à isenção é de iniciativa do contribuinte. Se o interessado, ou quem o
represente, em caso de impedimento, não buscar o reconhecimento da moléstia,
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a fonte pagadora
continuará a tributar os rendimentos a ele pagos, normalmente.
Acrescente-se, a título de complementação, que o Ato Declaratório Interpretativo no 26,
da Secretaria da Receita Federal – SRF, de 26/12/2003, ao dispor sobre a incidência de
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de
pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
dispõe, em seu Artigo único, como segue.
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser
tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de
Espólio, os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de
portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.
No que se refere a alegação de que a contribuinte fazia jus ao benefício fiscal em
face da moléstia grave que lhe acometera, necessário socorrer à legislação de regência. Neste
sentido, assim prevê o art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto
no § 4o;
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos,
entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, para fazer jus ao benefício fiscal em face de
moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois requisitos cumulativos necessários à
concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi parcialmente atendido – uma vez que
os rendimentos tidos por omitidos e comprovados nos autos referem-se a pensão recebida do
Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 70), nada sendo apresentado em relação aos rendimentos
recebidos do Comando da Marinha, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, que não foi satisfeito – isto porque não foi trazido aos autos laudo médico
pericial emitido por serviço oficial, o que impede a obtenção da isenção pleiteada.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e
as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal,
não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ter sido a
contribuinte portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde
da apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000650/2008-91

relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser
interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à
isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário ajustado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustas o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento ajustado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original